Tribunal: TJSP
Processo: 3003925-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contra decisão, em sede de Ação Ordinária, ajuizada pela ora agravante, que deferiu o pedido de urgência feito pela ora agravada (Viarondon Concessionária de Rodovia S/A), e determinou a suspensão da exigibilidade da penalidade que lhe foi aplicada pela ora recorrente, para que a mesma se abstenha de executar a garantia ofertada, de inscrevê-la em dívida ativa e/ou

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contra decisão, em sede de Ação Ordinária, ajuizada pela ora agravante, que deferiu o pedido de urgência feito pela ora agravada (Viarondon Concessionária de Rodovia S/A), e determinou a suspensão da exigibilidade da penalidade que lhe foi aplicada pela ora recorrente, para que a mesma se abstenha de executar a garantia ofertada, de inscrevê-la em dívida ativa e/ou Cadin, bem como de adotar qualquer outra medida de cobrança do valor da multa, até o julgamento final da ação – Pretensão de concessão do efeito suspensivo da decisão e, ao final, o provimento recursal para que seja cassada a determinação - Descabimento – Decisão escorreita – Caso em que, se concedida a medida, adotar-se-ia solução satisfativa para o litígio, mediante cognição não exauriente – Revisão pelo Juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato -

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3003925-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP,
é agravada VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S. A..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo no 3003925-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz(a) de primeiro grau: Ana Luiza Villa Nova
Agravante: Artesp Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
Agravado(a): Viarondon Concessionária de Rodovia S/A
Voto no 31.506
AGRAVO DE INSTRUMENTO Contra decisão, em sede
de Ação Ordinária, ajuizada pela ora agravante, que deferiu
o pedido de urgência feito pela ora agravada (Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A), e determinou a suspensão
da exigibilidade da penalidade que lhe foi aplicada pela ora
recorrente, para que a mesma se abstenha de executar a
garantia ofertada, de inscrevê-la em dívida ativa e/ou Cadin,
bem como de adotar qualquer outra medida de cobrança do
valor da multa, até o julgamento final da ação Pretensão
de concessão do efeito suspensivo da decisão e, ao final, o
provimento recursal para que seja cassada a determinação -
Descabimento
Decisão escorreita
Caso em que, se
concedida a medida, adotar-se-ia solução satisfativa para o
litígio, mediante cognição não exauriente Revisão pelo
Juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de
pretensão adstrito às hipóteses de decisões ilegais,
irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável
Hipóteses não configuradas no presente caso Inexistência
de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a
revisão do ato -
Recurso desprovido
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
(fls.01/08), com pedido de efeito suspensivo, interposto por Artesp
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo, em sede de Ação Ordinária, em face da r.
decisão do Juízo da Vara da 16a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital (fls.74/75), que deferiu o pedido de urgência
feito pela ora agravada (Viarondon Concessionária de Rodovia S/A),
e determinou a suspensão da exigibilidade da penalidade que lhe foi
aplicada pela ora recorrente, para que a mesma se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executar a garantia ofertada, de inscrevê-la em dívida ativa e/ou
Cadin, bem como de adotar qualquer outra medida de cobrança do
valor da multa, até o julgamento final da ação.
Alega o(a) recorrente, em síntese, perigo de
dano irreparável se mantida a decisão atacada e legalidade do ato
administrativo que aplicou a penalidade à agravada. Requer a
concessão do efeito suspensivo da decisão e, ao final, o provimento
recursal para que seja cassada a determinação. Documentos às
fls.09 e seguintes.
Decisão, nesta instância, que manteve a
determinação combatida (fls.81/82).
Informações do Juízo às fls.85.
Ausente a contraminuta (fls.84 e 86).
Oposição ao julgamento virtual (fls.86).
Parecer da D. Procuradoria às fls.90/91.
É o breve relatório.
O recurso deve ser improvido.
Como ensinava Antonio Carlos Marcato, em
seu Código de Processo Civil Interpretado1, há que se ter prudência
quanto à previsão dos efeitos da concessão de medida liminar, pois,
em alguns casos, acaba-se por adotar solução para o litígio sem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantias do devido processo legal, especialmente o contraditório e
a ampla defesa.
Assim, uma vez que bem fundamentada a
determinação e, ainda, em sede de cognição sumária, não há este
órgão de interferir no andamento natural do processo, uma vez que
ausente qualquer ilegalidade.

Destarte, tenho que somente no decorrer da
instrução processual da ação é que deverá haver solução do litígio,
não tendo sido comprovada, em sede de tutela, o equívoco da
determinação.
Assim,
ausentes
os
requisitos
autorizadores para concessão pretendida.
Por fim, examinadas as questões trazidas
pelo(a) recorrente, bem como os fundamentos adotados pelo(a)
nobre Magistrado(a) a quo, tem-se que a r. decisão de primeiro grau
deve mesmo subsistir, uma vez que ausente qualquer mácula. A
análise de pedidos em primeiro grau é medida que fica a critério do
juiz, que ao examinar a inicial e os documentos anexados pode
concedê-los, ou não, de acordo com o seu livre convencimento, não
podendo o Tribunal substituí-lo nesta questão, a menos que a
decisão seja teratológica ou de manifesta ilegalidade, o que não é o
caso dos autos. Somente se estiver evidenciada a ilegalidade do
despacho que (in)deferiu a pretensão, ou eventual desvio de
finalidade, ou mesmo abuso de poder do magistrado e de modo
irrefutável, é que caberia a substituição da decisão nesta instância
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto,
não
se
vislumbra,
assim,
qualquer vício na decisão hostilizada a permitir a sua reforma.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado
de Segurança
Interposição de recurso
contra decisão que indeferiu a liminar Não
se trata de decisão abusiva ou teratológica
Livre convencimento do juiz - Recurso não
provido.
Agravo
de
Instrumento
no
0216967-24.2011.8.26.0000
Relator Des.
MAGALHÃES COELHO.
Ante o exposto, nego provimento ao
Agravo de Instrumento.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator